Tribunal: STF
Processo: Rcl 43438
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Petrobras Distribuidora S.A. (Petrobras) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos da Reclamação Trabalhista nº 101125-73.2016.5.01.0203, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 
    A parte reclamante defende que o TST, ao assentar a ausência do requisito da transcendência em recurso de revista interposto na Reclamação Trabalhista nº 101125-73.2016.5.01.0203 (art. 896-A da CLT),
    a) usurpou a competência do STF para decidir, como última instância, debate constitucional relacionado à responsabilidade subsidiária do poder público por verbas inadimplidas a trabalhadores vinculados a empresa prestadora de serviços;
    b) “contrari[ou] padrão decisório de ‘tese’ vinculativo (sic) obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como ‘tema’ 246” e
    c) “d[eu] interpretação em desconformidade com julgamento proferido em controle concentrado de constitucionalidade (ADC 16)”.
    Aduz que não incide, no caso, o óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC, pois i) a irrecorribilidade da decisão reclamada assentada pelo TST constitui “questão de cunho administrativo sujeito à revisão pela autoridade superior na hierarquia constitucional” e ii) “dada a incompetência de uma decisão monocrática frente à competência deferida constitucionalmente pelo art. 101 da CF aos órgãos colegiados do c. TST, para que a lei ordinária distribuísse essa competência que apenas é exercida pelo relator como delegação”.
    A Petrobras alega que a atribuição de responsabilidade ao Poder Público pelo pagamento de encargos trabalhistas inadimplidos pela empresa prestadora de serviços a seus empregados já foi objeto de análise na Suprema Corte no julgamento da ADC nº 16/DF e no Tema nº 246 da repercussão geral (Tema 246 RG). No ponto, pondera que 
    “5. O tema já é bastante conhecido no âmbito da justiça do trabalho, havendo, ainda, considerável volume de reclamações constitucionais veiculadas no STF acerca da matéria cassando decisões ou determinando a suspensão da tramitação de feitos nos quais se atribuiu à Administração Pública o encargo de comprovar a fiscalização dos haveres trabalhistas devidos pela prestadora de serviços.
    6. Nesse contexto, é nítida a discordância de entendimentos entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, já que enquanto este define que a condenação em responsabilidade subsidiária exige a comprovação da culpa da Administração Pública pelo descumprimento da legislação trabalhista, sendo vedada a inversão do ônus da prova; aquele entende que é do Ente Público, tomador de serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços e em não demonstrando, a responsabilidade recairia sobre ele automaticamente.”
    Argumenta que, no caso, foi condenada, subsidiariamente, a adimplir encargos trabalhistas devidos a empregado de empresa prestadora de serviços por si contratada, sem ser feito “o exame detido das provas ou a mínima apreciação particularizada do caso”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo de referência, presente o periculum in mora ante a iminência de “sofrer os efeitos de uma condenação sem que antes obtenha a escorreita análise da tese constitucional conforme previsto na Lei Processual pátria”.
    Ao final, pede que seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão vergastada e “determin[ando] ao e. Tribunal Superior do Trabalho [que] conheça do Recurso de Revista da ora peticionária eis que presentes na temática lá proposta transcendência política, social e repercussão geral”, de modo a assegurar “à peticionante, a possibilidade de a causa chegar a esse E. STF”.
    É o Relatório. Decido.
    Com o risco de ser redundante, registro que, se o STF julgou a matéria pela sistemática da repercussão geral, por óbvio a Suprema Corte já assentou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico (CPC, art. 1035, § 1º).
    Assim, em sede de recurso de revista (ou agravo de instrumento em recurso de revista) interposto em processo em que se debate temática já decidida pelo STF pela sistemática da repercussão geral, o TST, ao examinar “previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), não pode assentar a ausência do requisito da transcendência com fundamento em sua própria jurisprudência, sob pena de desrespeito à autoridade da Suprema Corte já afirmada no representativo da controvérsia de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.
    Outrossim, em juízo de delibação, entendo que a inadmissibilidade de recurso da competência do TST por ausência de requisito da transcendência - assentando-se, ainda, a irrecorribilidade dessa decisão - revela atuação tendente a esvaziar a competência da Suprema Corte para conhecer, excepcionalmente, eventual equívoco na aplicação da tese firmada pelo STF de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário em sede reclamatória, observada a disciplina do art. 988, § 5º, III e a jurisprudência no sentido de que o esgotamento dos meios recursais para acesso ao STF pela via ocorre somente em sede de agravo contra decisão da origem que nega seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Vide:
    “RECLAMAÇÃO – ATO JUDICIAL MONOCRÁTICO DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECLAMADO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO, AO APLICAR ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 2 Revisado RCL 42212 AGR / AM PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 24.385/MAAgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. 1. O reclamante alega má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, sem, no entanto, juntar aos autos cópia da decisão do Tribunal a quo que negara trâmite a recurso extraordinário. Inviável o conhecimento do pedido quando a parte, intimada, deixa de juntar aos autos peça essencial à análise da controvérsia. 2. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15” (Rcl nº 24.339/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017). 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Ausência de interposição de agravo interno. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 26.891/RJ-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2017) 
    Por essas razões, e presente o risco de perecimento do direito reivindicado nesses autos – ante a iminência de que sejam efetivados os atos executórios na Reclamação Trabalhista nº 101125-73.2016.5.01.0203 –, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e de eventuais atos executórios em face da Petrobras no processo de referência.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente